Tribunal: STF
Processo: Rp 1352
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-05-04
Data de publicação: 1988-05-04

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL
N. 31, DE 30 DE JUNHO DE 1986, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 99
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PARA VINCULAR A
REMUNERAÇÃO DOS INTEGRANTES DA POLICIA MILITAR E DO CORPO DE
BOMBEIROS A DOS POSTOS E GRADUAÇÕES CORRESPONDENTES NO EXERCITO.
VÍCIO FORMAL, POR ISSO QUE A MATÉRIA NÃO PODE SER DISCIPLINADA NO
TEXTO CONSTITUCIONAL ESTADUAL, RESERVADA QUE ESTA A LEI ORDINARIA,
DE INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. A INCLUSAO DA NORMA NA
CONSTITUIÇÃO CERCEIA A INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO ESTADUAL, DE APRESENTAR PROJETO DE LEI QUE DISCIPLINE
QUALQUER DAS MATERIAS A QUE ALUDEM OS INCISOS DO ARTIGO 57 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICAVEL AOS ESTADOS POR FORÇA DO ARTIGO 13
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.